Tribunal: TJBA
Processo: 8007675-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007675-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: WILZA LOUZADA AZEVEDO GUEDES e outros Advogado(s): FELIPE OLIVEIRA DA SILVA CERQUEIRA, NILTON LOPES BASTOS FILHO AGRAVADO: PETROBAHIA S/A Advogado(s): CRISTIANO BACCIN DA SILVA, KLEUBER REIS CARREIRO DE MEDEIROS, ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA, DESDE QUE ASSEGURADA A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que suspendeu a penhora online nas contas da recorrente, por meio do SISBAJUD, na modalidade TEIMOSINHA, bem como pesquisa no sistema RENAJUD. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria para satisfação de crédito não alimentar, considerando que a devedora percebe valor mensal de R$ 2.588,38 (dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos) e possui mais de dez empréstimos consignados em sua folha de pagamento. III. Razões de decidir 3. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria está expressamente prevista no art. 833, IV, do CPC, constituindo garantia legal que visa preservar o mínimo existencial do devedor e de sua família, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). 4. Embora a jurisprudência admita a relativização da regra da impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria, tal exceção somente se justifica quando preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp nº 1.582.475/MG. 5. No caso concreto, considerando o valor da aposentadoria percebida pela recorrente (R$ 2.588,38), já comprometida com mais de dez empréstimos consignados, o bloqueio de seus proventos comprometeria o mínimo necessário à sua subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se inalterada a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. A regra da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, comporta relativização, desde que seja assegurado ao devedor montante suficiente à preservação de sua dignidade e de sua família. 2. O bloqueio de valores recebidos a título de aposentadoria, quando estes já se encontram substancialmente comprometidos com empréstimos consignados e são insuficientes para prover o sustento do devedor e de sua família, viola o princípio da dignidade da pessoa humana." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.